Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-77.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001253-77.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (EMBARGANTE), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (EMBARGANTE), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (EMBARGANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (EMBARGANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (EMBARGANTE), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (EMBARGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (EMBARGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ZILDA LUCAS LIMA - CPF: 617.257.221-00 (EMBARGADO), ZULEIDE LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.367.101-15 (EMBARGADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (EMBARGADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (EMBARGADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (EMBARGADO), SIRINEU DA COSTA LIMA - CPF: 103.373.261-34 (EMBARGADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (EMBARGADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (EMBARGADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (EMBARGADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (EMBARGADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRINEU DA COSTA LIMA - CPF: 103.373.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (EMBARGANTE), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (EMBARGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (EMBARGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (EMBARGADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (EMBARGADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (EMBARGADO), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESARIAL – CONTRATO SOCIAL - PODER GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ALIENAÇÃO IMÓVEL - PODERES ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS DEMAIS SÓCIOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
NILO BEVILACQUA JUNIOR, MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA FIRMA LIMA & FILHOS LTDA, SILVESTRE COSTA E ESPOSA
e
NELSON DE LIMA E ESPOSA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sinval da Costa Lima e Outros, para reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, declarar nulo o negócio jurídico consistente na compra e venda dos imóveis matriculados sob os nºs. 5.205 e 29.271, registradas no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, tornado nula, por corolário lógico, a escritura pública lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças, Estado de Goiás, invertendo o ônus sucumbencial fixado na sentença (ID 110566459).

Irresignados, os apelados/embargantes aduzem que o acórdão é omisso porquanto não contém fundamentação e dispositivo, em desconformidade com o artigo 489 do CPC.

Mencionam que,
“sem analisar as principais questões levantadas durante o curso do processo, o julgado não teve parcialidade, portanto é injusto e não equitativo. Ou seja, após a descrição do relatório acima, o acórdão apenas possui em seguida a ementa do acórdão.”

Defendem que, o acórdão deixou de observar que a cláusula discutida no contrato social foi redigida anteriormente a redação do código civil, e mais, deixou de analisar também que não havia sócio vivo no momento da venda para concordar com a mesma. Ou seja, se não havia sócio vivo no momento da venda, e os únicos dois sócios vivos assinaram a venda não há que se falar em desconformidade com o artigo 1.015 do Código Civil.

Dizem que, o acórdão menciona que, o apelado/embargante Nilo Bevilacqua Junior sabia do litígio envolvendo as partes porque foi notificado, apenas acatando as alegações falsas dos apelantes/embargados, sem sequer ter analisado as datas da notificação (que foi posterior a lavratura da escritura de compra e venda e posse dos adquirentes – isto porque a escritura pública foi lavrada em 21/01/2013 e a notificação ocorreu em 12/08/2013, isto é, mais de oito meses após o negócio, ou seja, o acórdão apenas se baseou na alegação falsa dos embargados, sem que os embargantes sequer tivessem suas defesas e documentos analisados.

Arguem que, conforme se verifica da escritura de compra e venda, objeto discutido nos autos para ser anulada, a venda do imóvel foi realizada pela empresa Lima e Filhos Ltda., representada pelo Sr. Silvestre, e assinada pelo anuente sócio Nelson de Lima, em 21/01/2013, de maneira que não houve venda de imóvel sem anuência dos sócios, pois, com a morte de dois sócios, tem-se que a empresa possuía somente dois sócios, quais seja: Silvestre e Nelson, sendo que os herdeiros não fazem parte da sociedade, portanto, não devem ou não têm direito de assinar, anuir ou praticar qualquer ato inerente aos interesses da sociedade, sendo, portanto, apenas detentores dos direitos havidos da empresa por força de herança do sócio falecido.

Alegam que, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de prescrição argumentado nas contrarrazões da apelação, quanto à tentativa de anulação de cláusula disposta em contrato social lavrado em 1994.

Enfatizam que, houve omissão quanto ao pedido de condenação dos apelantes/embargados em litigância de má-fé, tendo em vista que em audiência de instrução, os apelantes/embargados requereram maliciosamente a juntada de alteração de contrato social, que incluíam todos os herdeiros como sócios da empresa, o que foi deferido pelo douto juízo de primeiro grau. Todavia, tal documento é falso, pois não existe alteração de contrato social após 1994 registrada na junta comercial.

Asseveram que o acórdão também contraditório, pois empresa Lima e Filhos Ltda. teve sua última alteração de contrato social protocolada na Junta Comercial em 1994. Ou seja, muito antes da vigência do Código Civil de 2002, de modo que não se aplica o

artigo 1.015 do Código Civil para resolução do litígio, a teor do que dispõe o próprio art. 2.035 do CC/2002.

Destacam que, não houve confissão do sócio Nelson Lima de que não era detentor das cotas, mas sim apenas concordância de que ele não teria nenhum direito sobre o imóvel, patrimônio da empresa e não sobre as quotas, que foram adquiridas e teve total quitação das mesmas pelo sócio Sebastião, conforme cláusula segunda constante na alteração do contrato social, realizado em 1994.

Sustentam que, a empresa não estava mais em funcionamento, quando teve seu funcionamento embargado em razão da morte do filho do administrador da empresa. Assim, não teve mais nenhum lucro, sendo que restou apenas despesas do imóvel que sempre foram quitadas pelo administrador da sociedade por seu próprio bolso, conforme IPTUS juntados nos autos, de maneira que o administrador começou a buscar compradores para o lote da empresa para que pudesse liquidar a empresa e repassar o valor para os

herdeiros dos antigos sócios mortos, como determina a legislação e o contrato social, de maneira que não há presunção de má-fé pelos embargantes.

Afirmam que, como o contrato social em sua Clausula Décima Primeira, da Alteração e Consolidação Contratual, datada de 28/08/1089, impede que seja admitida a entrada dos herdeiros de sócios mortos e obriga o administrador a liquidar a quota de cada sócio morto, agiu corretamente o sócio administrador, cumprindo sua função social.

Enfatizam que o negócio foi realizado em janeiro de 2013 e somente em agosto de 2013 é que foram notificados formalmente pelos apelantes/embargados. Sendo que, a partir da supramencionada notificação, os apelados/embargantes já distribuíram consignação em pagamento para realizar o restante do pagamento dos lotes para não ter nenhum prejuízo.

Mencionam que, antes da aludida notificação acima, houve uma expedição de liminar para bloquear e impedir a transferência do imóvel para os embargantes, em 07/05/2013, todavia, os embargantes Silvestre, Nelson e respectivas esposas distribuíram agravo de instrumento teve decisão liminar do Tribunal, inclusive por relatoria de um dos desembargadores que também compuseram o julgado de apelação, Dr. Rubens, que autorizou o registro da venda realizada, em 01/07/2013. Porém, apesar de todas essas ocorrências existentes no processo, os embargantes Nilo Bevilacqua Junior e esposa sequer tinham ciência já que somente foi citado nos autos em data de 27/10/2014.

Ou seja, anulando um negócio jurídico que é perfeitamente válido com terceiro de boa fé, prejudica não somente os embargantes, mas também o estado do Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Barra do Garças que recebeu pelos impostos e deveriam devolver os valores pagos.

Por fim, aduzem que, somente se provada a má-fé dos adquirentes é que o negócio poderia ser anulado (ID 111910968).

Os apelantes/embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 115471483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Os apelados/embargantes aduzem que o acórdão é nulo, porquanto não contém fundamentação e dispositivo, em desconformidade com o artigo 489 do CPC.

Sem razão, contudo.

Conforme se observa dos autos, o acórdão combatido contém relatório (ID 110566459 - Pág. 2/5 - fls. 787/790), o voto condutor do aresto, com dispositivo (ID 110706950 - Pág. 1/3 - fls. 798/800) e ementa (ID 109296485 - Pág. 1 - fls. 792), preenchendo assim todos os seus elementos essenciais.

Destaca-se que o relatório não precisa conter os argumentos lançados na contestação apresentada nos autos, como pretendem fazer crer os embargantes, mas sim a suma das razões de apelação e das contrarrazões, até porque o julgamento limita-se à matéria recorrida e àquela apresentada nas contrarrazões, não se omitindo, todavia, quanto aos fatos contidos nos autos, por ocasião da elaboração do voto condutor.

Logo, contendo o acórdão todos os seus elementos essenciais, não prevalece a nulidade conclamada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que, o voto combatido foi expresso em destacar que apenas seria objeto de análise

“a questão referente à nulidade ou não do negócio jurídico, consubstanciado na compra e venda de imóvel pertencente à sociedade, não havendo que se adentrar na matéria alusiva à devolução de cotas empresariais”
.

Da mesma forma, nesse momento, não há que se imiscuir em matérias outras, mormente porque as questões relativas às nulidades de contratos/cotas sociais, a validade do pagamento realizado judicialmente são objeto da Ação Anulatória de Negócio Jurídico de n.º 0004190-36.2008.8.11.0004, da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 0007535-34.2013.8.11.0004 e da Ação de Manutenção de Posse de n.º 0006717.82.2013.8.11.0004, de maneira que se afasta, inclusive, a necessidade de análise da matéria referente à prescrição, quanto à tentativa de anulação de cláusula disposta em contrato social lavrado em 1994.

Como se isso não bastasse, a sentença foi expressa em reconhecer que

a venda do imóvel em questão não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios, de modo que o Julgador singular limitou a analisar se o excesso de mandato poderá ser oposto em desfavor da adquirente, senão vejamos o seguinte excerto sentencial:

“24. Incide, no caso em exame, o disposto no art. 1.015 do Código Civil, in verbis: “No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: I se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade; II provando-se que era conhecida do terceiro; III- tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade” (grifei).

25.
A venda de imóveis não se mostrava tampouco um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento de ambos os sócios seria de rigor
, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil.

26. Assim,
a venda impugnada não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios
.

[...].

28. Todavia,
resta saber, contudo, se o excesso de mandato poderá ser oposto em desfavor da adquirente. No caso em exame, a parte Autora não comprovou a má-fé do adquirente e, por isso, a validade da alienação deve ser garantida em seu favor
.”

Ocorre que,
os ora apelados/embargantes não se insurgiram da sentença por meio do recurso cabível, de maneira que a matéria encontra-se preclusa
.

Ora,
impossível que os ora embargantes pretendam a revisão da matéria, sem que tenham se insurgido no momento oportuno, por meio de recurso próprio, restando evidente que quanto à invalidade da venda, por falta de anuência dos demais sócios,
caracterizada a ocorrência da coisa julgada
.

Assim, a análise deste recurso de embargos de declaração limita-se, de igual modo, à questão referente se o excesso de mandato poderá ser oposto em desfavor da adquirente.

E, nesse ponto, tem-se que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, como dito, o Sentenciante destacou que, no caso, a venda de imóveis não se mostrava um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento da maioria dos sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil, de modo que, a venda impugnada não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios.

Logo, esse entendimento, por si só, já daria guarida à pretensão dos autores/apelantes, não havendo que se adentrar no campo de existência de má-fé ou não do adquirente/réu, mormente por se tratar o imóvel em questão do único patrimônio da empresa e diante da expressa e inequívoca contrariedade à compra e venda emitidas pelos demais sócios (ID 84672074 - Pág. 14/21 - fls. 264/271).

Aliás, o próprio Julgador singular aportou no ato sentencial ensinamento do ilustre Marcelo Fortes Barbosa Filho, o qual trago à colação:

“Ressalte-se, no entanto,
ser imprescindível, para a oneração ou alienação do domínio de imóveis,
a colheita da aquiescência formal da maioria dos sócios, externada por meio de uma deliberação de autorização individual da prática de cada ato
. [...]
Sem a autorização prévia, o ato do administrador deve ser considerado nulo, diante da falta de legitimidade para sua consecução
, o que só pode ser superado se o ato estiver incluído expressamente no objeto social, quando imóveis estarão, portanto, incluídos no ativo circulante da sociedade. Em todo caso, praticados atos estranhos ao objeto social, são eles considerados ultra vires societatis, ou seja, estariam acima das forças da sociedade e configurariam a prática de um ilícito contratual, cujo resultado danoso pode e deve ser imposto ao administrador faltoso.”
(Código Civil Comentado, sob a coordenação do Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 8ª ed., p. 953).

Logo, o negócio jurídico não se revestiu de formalidade legal, razão pela qual é nulo de pleno direito. O que significa dizer que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, a teor do que dispõem os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil.

Assim, o vício acima destacado, por si só, induz ao reconhecimento da nulidade da compra e venda em questão, de maneira que a sentença merece ser reformada.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022